Tribunal: TJSP
Processo: 2097105-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2097105-79.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIR JAMIL KARAM, é embargado ZARRIR ABEDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097105-79.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 13a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: AMIR JAMIL KARAM
EMBARGADO: ZARRIR ABEDE
VOTO No 27.312
Agravo de Instrumento. Ação de enriquecimento sem causa.
Cumprimento de sentença. Recurso a que se nega provimento.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição
quanto ao benefício da justiça gratuita negado no v. acórdão.
Não acolhimento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Amir Jamil Karam,
contra o v. acórdão de fls. 214/218 assim ementado:
“Agravo de Instrumento. Ação de enriquecimento sem causa. Cumprimento de
sentença. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita. Total de rendimentos e bens declarados no imposto de renda
não atestam a alegada necessidade. Impossibilidade da concessão uma vez não
comprovada a ausência de recursos. Recurso a que se nega provimento.”
Diz o embargante que há omissão e contradição no v. Acórdão.
Alega que há elementos para a concessão do benefício da justiça gratuita, tendo
em vista suas condições financeiras.
Menciona os artigos 98, 1022, II do CPC, artigo 4o da Lei 1060/50 e
a Lei 1050/60.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão ao embargante.
O v. acordão não apresenta omissão e contradição, e a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097105-79.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
do embargante é de caráter infringente.
Nada há de ser alterado, não se concretizando as imperfeições
apontadas.
O v. acórdão deixou claro:
“Ao contrário do que sustenta o agravante, existem circunstâncias onde, para a
concessão da gratuidade, não basta a simples declaração de pobreza quando a realidade dos
fatos, e os elementos documentais constantes dos autos, não confirmem aquilo que foi declarado,
revelando a solvabilidade e a higidez financeira da parte.” (fl.216).
Também:
“De acordo com os documentos juntados aos autos, tem-se os informes de
rendimentos financeiros (imposto de renda) dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, cujos totais de
rendimentos declarados não atestam a alegada necessidade (cfr. fls. 39/40). Como se vê, o autor,
ora agravante, declarou um total de bens e direitos no valor de R$102.398,78 (fl. 23).” (fl.216).
Ainda:
“Embora possa ser concedido, em princípio, o benefício mediante mera afirmação
de miserabilidade (art. 99, §3o do NCPC), não se impõe que o pedido de assistência judiciária seja
obrigatoriamente aceito, podendo o magistrado indeferir o benefício caso tenha fundadas razões
para fazê-lo (art. 99, §2o do NCPC).
Desse modo, embora a lei não reclame pobreza extrema ou estado de penúria
para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o fato é que no presente caso não foi
comprovada ausência de recursos para suportar os encargos da lide.” (fl.216/217).

O embargante não concorda com a conclusão alcançada pelo
acórdão; todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado do
julgamento não caracterizam omissão e nem contradição, a autorizar a
interposição de embargos de declaração.
Isso porque, para que prosperem os embargos em razão de alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097105-79.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
omissão, é necessário que falte apreciação acerca de alguma questão relevante
deduzida no recurso e que influa no mérito da demanda, o que, “data vênia” não
ocorreu.
Nem há que se falar em contradição. Isso porque, para que prosperem os
embargos pela alegação de contradição, é necessário que haja desacordo entre
as proposições do acórdão. Essa divergência inexiste. Já foi decidido: “A
contradição que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões
diversas” (STJ
4a Turma, REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS
TRINDADE, in nota de rodapé ao art. 535 do CPC, de THEOTONIO NEGRÃO,
34a edição).
Ademais, ainda que o acórdão não tenha mencionado
explicitamente o teor dos dispositivos indicados, a matéria controvertida foi
devidamente discutida de acordo com a prova documental existente e da
legislação federal pertinente.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e Atuais
dos Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao
reexame da causa, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o suprimento
da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade,
erro material e contradição, inexistentes no acórdão embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses
contidas no art. 1022 do CPC, uma vez que o v. acórdão apreciou todas as
questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que pretende o embargante forçar
novo julgamento da questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, em
nítido caráter infringencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097105-79.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no sentido de
que, mesmo os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, devem
observar os limites do art. 1022 do CPC.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos dispositivos
legais mencionados no relatório, pois ausente violação aos seus conteúdos.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator